Tribunal: TJES
Processo: 5011681-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011681-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO EMPRESARIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA NA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA – HIGIDEZ DA ASSEMBLEIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 37, §4º da Lei 11.101/05, que regula a Recuperação Judicial, “o credor poderá ser representado na assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento”.

2.

Diante de previsão expressa em edital de convocação para realização da Assembleia Geral de Credores,
em
conformidade com a le
gislação

em vigor
, não
se vislumbram razões
para que se presuma
suposta
fraude
na votação para aprovação do plano de recuperação judicial alegada pelo agravante
,
mormente quando esta tem como fundamento meras
especulaç
ões
acerca do ocorrido,
pois é cediço que
a alegação de invalidade, vício ou ilegalidade da outorga de procurações exige comprovação suficientemente
para ser considerada
.

3.

Assim como ocorre em outras ações, cuja atuação judicial é estreita e não comporta a análise de questões complexas e que demandem ampla instrução probatória, no bojo da recuperação judicial
não
se mostra apropriada
a discussão de temáticas como a existência de fraude na outorga dos instrumentos procuratórios, as quais devem ser debatidas nas vias ordinárias, com a possibilidade de ampla instrução probatória e cognição exauriente
.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra decisão acostada ao ID 18112853 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial requerida por
CALÇADOS ITAPUÃ S/A (ITAPUÃ
), não acolheu a alegação de irregularidade na votação do plano de recuperação judicial, decorrente da representação de diferentes credores – de classes diversas – por um único indivíduo.

Em suas razões recursais (ID 3824755), (i) há indícios de direcionamento na votação na assembleia de credores, com violação da boa-fé objetiva e do direito à informação; (ii) não é crível que uma quantidade tão expressiva de credores (96 no total) tenha constituído um mesmo procurador, de modo que ou houve aparente cessão dos créditos de forma clandestina nos autos, ou atuação velada nos bastidores para que o plano de recuperação judicial fosse aprovado ao arrepio da lei, e dos princípios da boa-fé e transparência; (iii) o cômputo dos votos indicados na ata da assembleia de credores não estaria correto, uma vez que, possivelmente, não houve verdadeiramente o voto favorável de 26 (vinte e seis) dos credores da classe III quirografários representados pelo Sr. Lucas Saulo Pinheiro França, pois o cessionário de diversos créditos pode votar pelo somatório dos créditos, mas deve ser considerado como única cabeça.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, cassando-se em parte a r. decisão de origem.

Decisão de indeferimento da tutela de urgência recursal requerida no ID 5559855.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais.

Adianta-se que não foram vislumbrados elementos nos autos que subsidiem alteração
do entendimento externado por este Gabinete na ocasião da decisão acostada ao ID 5559855.

Como relatado na referida decisão,
ao que se depreende trata-se
na origem, de Ação de Recuperação Judicial, em fase de aprovação do plano de recuperação, na qual o juízo de primeiro grau indeferiu as ressalvas formuladas pelo Banco agravante.

O juízo
a quo
consignou que
“a fraude não se presume, devendo imprescindivelmente ser provada, ônus que cabe a quem alega. Nesse sentido, haja vista que a cessão de ativos, ainda que durante a recuperação judicial, é medida lícita à prática comercial, existindo abuso de direito por parte de credores, de modo a macular o conclave, deve ser demonstrado, de plano (haja vista as limitações probatórias do procedimento em referência), por aquele que aduz a matéria em Juízo, a sua ocorrência, de maneira a se evitar o reconhecimento de nulidades, em detrimento à preservação da empresa, com base em indícios ainda frágeis. Dessa maneira, incidentalmente, inviável o reconhecimento da fraude apontada pelo credor. Havendo provas a serem produzidas de modo a lastrear suas razões, remeto-lhe às vias ordinárias, como sói ocorrer com a invalidação de negócios jurídicos em geral, nos termos do art. 966, §4º do CPC”.

A questão que ensejou a decisão agravada se refere a uma suposta irregularidade na votação do plano de recuperação judicial de Calçados Itapuã, uma vez que um total de 96 (noventa e seis) credores, sendo
55 (cinquenta e cinco) trabalhistas, 26 (vinte e seis) quirografários e 15 (quinze) microempresas e empresas de pequeno porte, foram representadas por um único indivíduo (Sr. Lucas Saulo Pinheiro França).

Sustenta o Banco agravante que as empresas representadas pelo Sr. Lucas Saulo Pinheiro França, que v
ot
aram
pela aprovação do plano,
se inserem em segmentos empresariais bastante pulverizados e sem qualquer correlação – salvo o fato de terem sido arroladas como credoras, sendo, ainda, sediadas em distintos estados da federação.

Aduz que houve aparente cessão dos créditos de forma clandestina nos autos ou, a atuação velada nos bastidores para que o plano de recuperação judicial fosse aprovado ao arrepio da lei, e dos princípios da boa-fé e transparência.

Nesses termos conclui o recorrente que a despeito de possíveis interessantes antagônicos dos credores representados, as empresas representadas votaram apenas em uma direção – direcionando o resultado do plano de recuperação em votação, pelo que deveria ser cassada a decisão recorrida.

Pois bem.

De início, destaca-se que, nos termos do art. 37, §4º da Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, "o credor poderá ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento".

Como se pode extrair do texto legal, os credores poderão ser representados na assembleia geral por mandatário ou representante legal, bastando que apresentem ao administrador judicial, no prazo de 24 horas antecedentes à
data
prevista no aviso de convocação, instrumento de mandato com outorga de poderes para tanto.

Segundo a doutrina
1
,
“Esse mandato não é especial, interpretando-se pelas regras comuns do direito, inclusive no que se refere à exigência de poderes especiais para determinados atos”
.

Em manifestação, a Administradora Judicial do Processo de Recuperação Judicial em referência,
EXM Administração Judicial Ltda.,
informou que, em atenção à legislação de regência, foi publicado edital com a previsão de possibilidade de representação de credores por mandatário ou representante legal, nos termos do §4º do art. 37, já referido, tendo ressaltado, ainda, que não há nenhuma limitação expressa em lei quanto ao número de credores a serem representado por único patrono.

Registrou, ainda, que todas as procurações encaminhadas via e-mail aos seus cuidados (da Administradora Judicial) foram devidamente verificadas, de forma a garantir a validade dos documentos e representações,
as quais foram, inclusive, colacionadas aos autos originários
.

Com efeito, diante de previsão expressa em edital de convocação para realização da assembleia geral de credores, em conformidade com a legislação em vigor, não se vislumbram razões para que se presuma fraude na votação para aprovação do plano de recuperação judicial alegada pelo banco agravante, mormente quando esta tem como fundamento meras especulações acerca do ocorrido, pois é cediço que a alegação de invalidade, vício ou ilegalidade da outorga de procurações exige comprovação suficientemente para ser considerada. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VOTAÇÃO POR PROCURAÇÃO NA AGC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. POSSIBILIDADE LEGAL. ARTIGO 37, § 4º DA LEI 11.101/2005. CREDORES TRABALHISTAS. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA. [...] Por seu turno, o artigo 37§ 4º da Lei 11.101/2005 prevê a possibilidade de o (s) credor (es) ser (em) representado (s) na assembleia geral de credores por mandatário ou representante legal, desde que a outorga de poderes seja entregue ao administrador judicial 24 horas antes da convocação da assembleia geral.
No caso telado, a lista dos credores trabalhistas era composta de 272 empregados, sendo que somente 121 se fizeram presentes na AGC, sendo que destes, 119 mediante procuração e 2 pessoalmente. Todos, entretanto, sem divergência, votaram favoravelmente ao Plano de soerguimento. Não há a menor dúvida da validade legal da representação dos credores em Assembleia-Geral de Credores através de procuradores habilitados com instrumentos procuratórios. A inquinação de invalidade, vicio ou ilegalidade da outorga de procurações exige comprovação probatória suficientemente séria e não meras conjecturas ou ilações desencontradas e não suficientemente investigadas. [...]
Nesse diapasão, considerando a legalidade da representação por procuração firmada pelos credores trabalhistas, frente à AGC com poderes de voto, (fl. 285), entendo imperiosa a reforma da decisão recorrida, com o afastamento da declaração judicial de nulidade da assembleia geral de credores, tornando válida e eficaz a assembleia para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo o magistrado examinar as demais questões inerentes ao processamento da recuperação judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJ-RS - AI: 70082898065 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020).

Assim, é de se concluir que não há como presumir a existência de fraude ou conluio para aprovação do plano de recuperação em questão com base em
meras conjecturas ou ilações não
comprovadas.

Isso porque não se verifica no presente agravo nenhum indício de que os poderes outorgados nos instrumentos de mandato colacionados aos autos originários contenham qualquer vício seja de vontade ou em sua confecção.

Ressalte-se uma vez mais que tanto o Ministério Público Estadual como a administradora judicial, em manifestação nos autos, negaram a ocorrência de vícios, defeitos ou invalidades nas representações e nas procurações, os quais postulam pela legalidade do ato da assembleia geral de credores, com a consequente homologação do plano.

Por fim, assim como ocorre em outras ações, cuja atuação judicial é estreita e não comporta a análise de questões complexas e que demandem ampla instrução probatória (como ocorre, por exemplo, com os inventários), no bojo da recuperação judicial não se mostra apropriada a discussão de temáticas como a existência de fraude na outorga dos instrumentos procuratórios, as quais, como acertadamente consignou o d. Juízo de primeiro grau, devem ser debatidas nas vias ordinárias, com a possibilidade de ampla instrução probatória e cognição exauriente.

Assim, em análise própria do recurso de agravo de instrumento, evidencia-se o acerto da r. decisão recorrida, haja vista que, inexistindo comprovação nos autos do suposto abuso de direito praticado, não há que se falar em ilegalidade do resultado da assembleia geral de credores, uma vez que não podem ser presumidas a fraude ou o conluio alegados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.